Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-38.2021.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007677-38.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA ALEXANDRINA DE MATOS REIS - CPF: 621.235.641-68 (RECORRIDO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), GISLAINE ALVES - CPF: 006.532.439-01 (ADVOGADO), CARLA DANIELA ISBRECHT - CPF: 028.833.371-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. Declaração de votos: Dr. Sebastião de Arruda Almeida: Dou parcial provimento ao recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto 1º vogal: Peço vênia ao douto relator para divergir e nego provimento ao recurso. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes 2º vogal: Acompanho o voto divergente.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO RESPECTIVO VALOR - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE AUTORA - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Parcialmente Procedentes os pedidos da inicial para, declarar inexistência do contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 472,61, em 72 parcelas de R$ 13,20 (treze reais vinte centavos) bem como, condenou o banco recorrente a restituir em dobro os valores indevidamente descontados da autora, em decorrência da contratação do suposto empréstimo, condenando ainda a parte recorrente ao pagamento, a título de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminares.

1.1.
Incompetência absoluta dos Juizados Especiais face à necessidade de realização de perícia grafotécnica.

2.

Mérito.

2.1. Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral.

2.2. Do valor indenizatório.

2.3. Da impossibilidade de restituição, em dobro.

2.4. Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Preliminar.

1.1.

Preliminar de incompetência jurisdicional do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, fundada na necessidade de prova pericial para o julgamento da lide, pois nos autos existem documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e, que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

2.

Mérito

Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral.

A meu ver, tal tese jurídica não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela empresa recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos cobrança indevida de prestação de empréstimo consignado sem a devida comprovação da contração, uma vez que em sua peça contestatória
a parte recorrente informa ter disponibilizado o valor do provável empréstimo por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade da parte recorrida, de n.º 6395844, Ag. 4103, do Banco Bradesco S.A, mas não comprovou a emissão da referida TED/DOC
e em análise aos documentos juntados pelo nos autos pela própria parte recorrente, documento PLANILHA DE PROPOSTA SIMPLICADA, informa que a liberação do recurso ocorreu via OP CEF – ordem de pagamento Caixa Econômica Federal, mas também não comprovando o provável beneficiário que tenha efetuado o recebimento dessa ordem de pagamento o que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral e por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser rejeitada à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

3.
Da impossibilidade de restituição, em dobro.

Neste ponto recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente, para afastar a repetição em dobro do valor “
sub judice
” informado na inicial de R$ 382,80 (trezentos oitenta dois reais e oitenta centavos), uma vez que não se comprovou reiteradas tentativas para cancelamento do débito indevido que descontado mensalmente na conta corrente da recorrida, sendo assim, não há provas de conduta de má-fé da parte recorrente.

4.
Pleiteia a aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa à mudança do termo inicial dos juros e da correção monetária para a data do decisum, tenho que, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ e, a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de afastar a devolução em dobro do valor “
sub judice
”, ajustando o valor para
R$ 382,80 (trezentos oitenta dois reais e oitenta centavos)
devendo ocorrer na forma simples
,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

V O T O V E N C E D O R

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço vênia ao ilustre Relator apenas para divergir no que tange ao afastamento da repetição do indébito, eis que acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente da folha de pagamento da autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Desse modo,
conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

V O T O S V O G A I S

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço vênia ao ilustre Relator apenas para divergir no que tange ao afastamento da repetição do indébito, eis que acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição,
em dobro
, da quantia descontada indevidamente da folha de pagamento da autora,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Desse modo,
conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
,
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Cuiabá (MT), 04 de julho de 2022.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022